Tribunal: TJDFT
Processo: 0709126-11.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA EM DESFAVOR DE EMITENTE E DE ENDOSSANTE DE CHEQUE PRESCRITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA EXCLUSÃO DE ENDOSSANTE DO POLO PASSIVO. NÃO ATENDIMENTO PELO AUTOR. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO E INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA ANULADA.
1. Ainda que considerada, em tese, a exclusão da endossante do polo passivo da demanda, a sua ilegitimidade passiva ad causam não pode implicar o indeferimento da inicial e, por conseguinte, a extinção do processo sem resolução do mérito, quando subsiste outro réu no feito, a emitente do cheque prescrito, cuja pertinência subjetiva para figurar no polo passivo não é controvertida, especialmente porque não angularizada a relação jurídico-processual (art. 338 do CPC). Em casos tais, quando patente a adequação subjetiva de um dos réus, o indeferimento da inicial, em virtude da inexistência de atendimento à determinação de emenda para exclusão outro cuja ilegitimidade passiva foi reconhecida, é medida contrária ao princípio da primazia do julgamento de mérito (arts. 4o e 6o do CPC), configurando formalismo exacerbado, com o qual não se compatibiliza o ordenamento jurídico-processual brasileiro.
2. Nos termos do que disciplina o Código de Processo Civil, apenas a ilegitimidade manifesta dá azo ao indeferimento da petição inicial (art. 330, II, do CPC).
3. De acordo com o CPC, sobre a legitimidade, “prevalece a chamada teoria da asserção ou da prospettazione (em contraposição à teoria da apresentação ou da exposição). Sob essa ótica, o exame da legitimidade ad causam e do interesse processual deve ser realizado in statu assertionis, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida” (REsp n. 1.678.681/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 6/2/2018.). Desse modo, “restando dúvida quanto à ilegitimidade da parte, não pode haver o indeferimento da petição inicial por inépcia” (REsp n. 1.991.550/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 25/8/2022.).
4. Levando-se em consideração a teoria da asserção, a discussão sobre ser devida a indicação de endossante para figurar no polo passivo de ação monitória fundada em cheque prescrito, não é hipótese que configura ilegitimidade manifesta e enseja o indeferimento da inicial, confundindo-se em muitas situações com o próprio mérito da demanda, até por conta da aplicação, por analogia, do disposto nos incisos I e II do art. 47 da Lei no 7.357/1985 à ação monitória de cheque prescrito, razão por que é descabida a extinção prematura do processo.
5. Não é o caso de aplicar a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, I, do CPC), porque nem sequer restou perfectibilizada a relação jurídico-processual perante o juízo de origem.
6. Apelação cível conhecida e provida.